Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-52.2014.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-52.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (EMBARGADO), VALDEMAR BERNARDO JORGE - CPF: 787.071.889-00 (ADVOGADO), LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), PARTE NAO IDENTIFICADA (EMBARGANTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), PEDRO MOREIRA VILLELA DE SOUZA - CPF: 048.219.339-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – DISCUSSÃO QUANTO À
CAUSA DEBENDI
DO TÍTULO DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000468-52.2014.8.11.0046

EMBARGANTE:

LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

EMBARGADO:

JOAO CARLOS BONATTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil, e condenar o réu, ora apelante, a pagar o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com atualização monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada cártula, e juros de mora de 1%, da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do mesmo Códex.

Alega o embargante que “
o Tribunal, ao reapreciar o processo, embora tenha reformado a decisão no tocante à discussão da causa subjacente, entendeu ausente o cerceamento de defesa ainda que a parte tenha postulado a produção de provas que entendia imprescindíveis à demonstração de seu direito e o juízo de primeiro grau julgou tenha simplesmente ignorado tais pedidos e, portanto, julgado os embargos monitórios improcedentes sem proporcionar a dilação probatória requerida pela parte e sem justificar o indeferimento da realização das provas
” (sic).

Argumenta que “o
indeferimento de realização de provas, possibilidade oferecida pelo CPC, não está ao livre arbítrio do juiz, devendo ocorrer apenas, e de forma motivada, quando forem dispensáveis e de caráter meramente protelatório
” (sic).

Sustenta que “
verificado, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de prova requerida pela parte somada à insuficiência, se não plena ausência, dos fundamentos de seu indeferimento, há de se reparar o erro, garantindo-se o constitucional direito à ampla defesa
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios acima apontados (Id. 194921181).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 198547687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINARES – REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA CONEXÃO EM DECORRÊNCIA DO TRÂMITE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ENVOLVENDO A MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – PROCESSO JÁ SENTENCIADO – CONEXÃO CESSADA EM RAZÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – DISCUSSÃO QUANTO À CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo afastada a reunião dos processos de ações conexas quando um deles já houver sido sentenciado.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias.

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, todavia, é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.

Na espécie, a parte demandada embargante não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência dos embargos monitórios.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

O magistrado na origem proferiu sentença após devida instrução processual, inclusive com realização de
perícia contábil
, de onde restou inconteste ser de conhecimento de todos os sócios a situação fiscal/contábil da empresa, incluindo a existência de débito fiscal de ICMS, no qual já se constatava a indicação de que os referidos débitos se encontram pendentes, quitados, impugnados ou cancelados.

Neste particular, a própria Ata de Reunião entre Sócios lavrada em 20/06/2012 consignou que havia
incongruência
na apuração de impostos por parte da SEFAZ/MT, tais como lançamentos em duplicidade, erros de lançamento e apuração à maior.

Sob esse prisma, conclui-se, com muita clareza, que não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024